Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 83, da Lei no 9.099/95).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como salientado no acórdão, que confirmou e manteve a sentença, a prova testemunhal foi considerada apta e suficiente à comprovação dos fatos – perturbação do sossego, com a utilização de som em volume alto. Como salientado pelo próprio Ministério Público, não é necessário a medição estrita para caracterizar perturbação da tranquilidade.

3. Além disso, os acórdãos indicados nos embargos (no 579098, no 565286 e no 220387 – ID 37072188 – pág. 6), a par de não possuírem efeito vinculante, foram superados porque referem-se à situações outras, de atos de terceiros, estabelecimento industrial e falta de demonstração da conduta, o que os distingue do caso em análise.

4. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.

5. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 82, § 5o, da lei no 9.099/95.